Tribunal: TJBA
Processo: 8004361-39.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004361-39.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEYDE REGINA ARAUJO MOREIRA

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada pois a existência de decisão denegatória em mandado de segurança coletivo não impede o ajuizamento de ação individual pelo interessado, conforme preceitua a Súmula 304 do STF e a jurisprudência do STJ. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada pois inexiste litispendência entre ação coletiva e ação individual, sendo inaplicável ao caso concreto a coisa julgada formada em demanda coletiva, diante da autonomia da pretensão deduzida. Mérito. O Decreto Municipal n
º
20.091/2019, ao suspender genericamente o pagamento da Gratificação de Valorização do Magistério, sem instaurar previamente processo administrativo e sem garantir à servidora o contraditório e a ampla defesa, violou frontalmente os princípios constitucionais insculpidos no art. 5
º
, LV, e no art. 37, XV, da Constituição Federal. Em que pese a Municipalidade ter instaurado o Processo Administrativo n. 01/2018 "com a finalidade precípua de apurar as eventuais irregularidades identificadas em auditoria", vê-se que a supressão da gratificação fora promovida de forma cautelar, reduzindo as verbas remuneratórias da apelante antes de ser oportunizado o efetivo exercício do contraditório e ampla defesa. Esta inversão procedimental viola frontalmente o princípio do devido processo legal, pois impõe a sanção antes da apuração, invertendo a lógica constitucional que exige o processo primeiro, a decisão depois. O poder discricionário da Administração Pública não a exime de observar os limites da legalidade em sentido amplo, sendo legítimo o controle judicial quando constatada violação a direitos fundamentais dos servidores públicos. Aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 138 da Repercussão Geral, que exige a observância do devido processo legal sempre que ato administrativo repercutir na esfera jurídica do cidadão. Reconhecida a ilegalidade da supressão da gratificação, impõe-se o restabelecimento do pagamento e a condenação do ente público ao pagamento retroativo dos valores devidos entre agosto de 2019 e outubro de 2021. Honorários sucumbenciais a serem fixados na fase de liquidação, em desfavor do apelado, nos termos do art. 85,
§
4
º
, II, do CPC, diante da iliquidez do
decisium.
Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8004361-39.2021.8.05.0141 em que figura como apelante
CLEYDE REGINA ARAUJO MOREIRA
e, como apelado, o MUNICIPIO DE JEQUIÉ
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento
à apelação, nos termos do voto do Relator.